Tribunal: TJMT
Processo: 27249-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0027249-76.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MARCIA SILVA ALVES

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO
DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA
IMPUGNAÇÃO – MUDANÇA DE NARRATIVA EM RECURSO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO SEM
RESOLUÇÃO POR LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR –
SENTENÇA MANTIDA.
Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais,
alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito por débito inexistente.
Em contestação, a requerida juntou telas sistêmicas, que
comprovam pagamento de faturas, bem como um contrato
assinado pelo autor e cópia de sua identidade com foto, RG e CPF,
onde na impugnação (mov. 12), o autor alegou desconhecimento
do débito e que não foi juntado o contrato porque ele não existe,
ou seja, não impugnou o contrato e nem mesmo a documentação
juntada. Vejamos:

NA INICIAL:

Indignado e extremamente constrangido, foi checar se aquela
informação sobre a aludida pendência em seu nome era
verídica, vez que NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA
EM MOMENTO ALGUM DE TER POSSUÍDO VÍNCULO com a
Reclamada, muito menos recebeu qualquer notificação
quanto ao suposto débito ao qual foi negativação.

b) A anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a
dívida cobrada R$ 192,52 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) pela Ré, cancelando o
contrato e todos os débitos, determinando a exclusão em
definitivo do nome do autor dos órgãos de proteção ao
crédito;

NA IMPUGNAÇÃO: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Excelência o reclamado incluiu o nome da Reclamante no
cadastro de inadimplentes, sem qualquer comunicação
verbal ou escrita sem que o mesmo obtivesse qualquer débito
referente à inclusão feita pela Reclamada.

CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM
DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O
RECLAMANTE, REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO.

NO RECURSO:

A Recorrida incluiu o nome do Recorrente no cadastro de
inadimplentes sem qualquer comunicação verbal ou escrita,
ainda que o mesmo não obtivesse o débito tratado na
inclusão feita pela Reclamada.

CABE SALIENTAR QUE A RECORRIDA NÃO TROUXE NENHUM
DOCUMENTO QUE PROVE O DEBITO EM QUESTÃO E SEQUER O
VINCULO ENTRE ELES.

Ora, onde está as aludidas microfilmagens devidamente
assinado pela Reclamante referente AO DEBITO? A
Reclamada NÃO O JUNTOU PORQUE NÃO EXISTE! A Recorrida
exige débito sem ter documentos pujantes acerca de sua
origem, certeza, liquidez e exigibilidade!

Possivelmente só recorreu porque houve condenação por
litigância de má-fé.
Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a
natureza de um débito quando se houve a legítima
contratação de serviços.
Mantendo-se a sentença integralmente.
O Magistrado a quo diante das provas apresentadas julgou
improcedente a ação, bem como condenando o Reclamante em
litigância de má fé em de 6% sobre o valor atualizado da causa, e
os honorários e custas processuais fixados em 500,00.
Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de
consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do
serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu,
quando da juntada de comprovação do contrato devidamente
assinada pelo Consumidor. Vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Contrato:

Procuração:

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa
Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.
Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo
ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal
condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pela
Reclamada, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau,
entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que
revogo neste momento, mantenho a condenação de primeiro grau
da multa no que tange a litigância de má-fé em 6% e realinho os
honorários advocatícios para 10%, ambos sobre o valor
atualizado da causa, em substituição ao fixado em primeiro grau,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator